Tribunal: STF
Processo: RE 1446194
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por João Marcolino Gomes Júnior, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



     



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO TCU. APLICAÇÃO DE MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, LV e LXXVIII, 37, § § 4º e 5º, e 71, § 3º, da Constituição Federal.



    Alega que “a instauração das Tomadas de Contas para fixação dos supostos danos imputados pelo Tribunal de Contas da União, somente foi efetivada após o transcurso de 05 (cinco) anos do prazo para prestação de contas de tais exercícios e/ou recursos/convênios. ”



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 5º, LXXVIII, e 71, § 3º, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    De outro lado, registro que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, precisou analisar fatos e provas constantes nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Na espécie, a instauração da Tomada de Contas Especial no âmbito do TCU ocorreu, segundo informa o próprio agravante, em 06/04/2015. Em 16/02/2016 foi prolatado, pela 2ª Câmara, o Acórdão 03/2016, fundamento da execução ora combatida, a qual foi ajuizada em 24/01/2020. Considerando tais marcos temporais, conclui-se que não foi ultrapassado o lustro prescricional.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente